Tribunal: STJ
Processo: 0373552-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1038892 - SP (2025/0373552-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
REQUERENTE
: IGOR ALEXANDRE MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO VIEIRA DE MAGALHAES NETO - SP399407
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
(RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL) NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO CONCRETO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente comprovada
a existência do
, nos termos do
do CPP.
periculum libertatis
art. 312
2. No caso, verifica-se que o acusado possui antecedentes desfavoráveis,
devidamente consignados no decreto prisional e no acórdão recorrido.
Ademais, encontrava-se em local incerto e não sabido, o que impossibilitou
sua citação e o regular prosseguimento do feito. Ressalte-se que a prisão
preventiva foi decretada somente após a constatação de que ele não havia
sido localizado, razão pela qual não prospera a alegação de que teria deixado
de colaborar com a instrução processual em razão de anterior e
supostamente injusta ordem de custódia. Diante desse contexto, a
manutenção da prisão preventiva mostra-se suficientemente justificada.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53050822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 2e719ac1-306b-4e46-87fb-d2e010577256

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53050822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 2e719ac1-306b-4e46-87fb-d2e010577256

RCD no HABEAS CORPUS No 1038892 - SP (2025/0373552-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
REQUERENTE
: IGOR ALEXANDRE MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO VIEIRA DE MAGALHAES NETO - SP399407
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
(RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL) NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO CONCRETO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente comprovada
a existência do
, nos termos do
do CPP.
periculum libertatis
art. 312
2. No caso, verifica-se que o acusado possui antecedentes desfavoráveis,
devidamente consignados no decreto prisional e no acórdão recorrido.
Ademais, encontrava-se em local incerto e não sabido, o que impossibilitou
sua citação e o regular prosseguimento do feito. Ressalte-se que a prisão
preventiva foi decretada somente após a constatação de que ele não havia
sido localizado, razão pela qual não prospera a alegação de que teria deixado
de colaborar com a instrução processual em razão de anterior e
supostamente injusta ordem de custódia. Diante desse contexto, a
manutenção da prisão preventiva mostra-se suficientemente justificada.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52787730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:17
Código de Controle do Documento: 39c84f22-3695-46c0-9db2-67bb954f1938

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de pedido formulado por IGOR ALEXANDRE MOREIRA buscando a
reconsideração da decisão de e-STJ fls. 111/118.
Depreende-se dos autos que o requerente foi denunciado pela suposta
prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A prisão preventiva foi decretada sob os fundamentos de garantia da ordem
pública e conveniência da instrução criminal, em virtude de não ter sido localizado
para citação, sendo posteriormente cumprido o respectivo mandado.
A Corte de origem, ao apreciar o
, denegou a ordem.
habeas corpus
Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa a ausência de
fundamentação idônea para a prisão preventiva, argumentando que a gravidade
abstrata do delito não basta para justificar a medida extrema, exigindo-se a efetiva
demonstração dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Alegou, ainda, a ilicitude das provas colhidas em razão de violação de
domicílio sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões, afirmando que
denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias não legitima o ingresso de
policiais na residência.
Diante disso, requereu o reconhecimento da nulidade das provas
decorrentes da invasão domiciliar, a revogação da prisão preventiva decretada pela
ausência de localização para citação e o arquivamento do processo.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental.
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, a alegação de
ilicitude das provas colhidas em razão de violação de domicílio sem mandado judicial
e sem a presença de fundadas razões não foi apreciada pelo colegiado local. Desse
modo, inviável a apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52787730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:17
Código de Controle do Documento: 39c84f22-3695-46c0-9db2-67bb954f1938

Prossegui para analisar os fundamentos da medida excepcional.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente
é cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição
da República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir
art. 5
art. 93, inciso IX,
que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não
fundado em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a
intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para
a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp,
própria conduta, em tese, delituosa
Quinta Turma, DJ 1o/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime
e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
Documento eletrônico VDA52787730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:17
Código de Controle do Documento: 39c84f22-3695-46c0-9db2-67bb954f1938

No caso, em 10 de janeiro de 2024, os policiais foram informados que o
apartamento do acusado era usado para o armazenamento de drogas.
Diante disso, os agentes públicos foram até o local e, pela janela da
cozinha, conseguiram visualizar uma sacola plástica aberta, contendo porções de
drogas, bem como exames médicos e um cartão em nome do acusado.
Após realizadas diligências visando à localização do réu, não foi ele
encontrado. Diante disso, foi determinada, pelo magistrado singular, em 23 de maio
de 2025, a expedição de edital para a sua citação, sendo ainda decretada,
fundamentadamente, a sua prisão preventiva. O mandado de prisão preventiva
apenas foi cumprido em 7 de agosto de 2025.
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação
cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS.
ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a
necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado
(apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de
10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.
[...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 653.295/PR, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
27/4/2021,
)
30/4/2021.

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 4 ANOS.
REITERAÇÃO DELITIVA.
[...] 4. A prisão preventiva encontra-se justificada para assegurar a
aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal em razão de o
recorrente ter permanecido foragido durante 4 anos, tendo o feito sido
desmembrado devido a isso, além de haver faltado à audiência mesmo
devidamente intimado. [...]
7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 90.363/MG, de minha relatoria,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
13/8/2019,
23/8/2019.
Documento eletrônico VDA52787730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:17
Código de Controle do Documento: 39c84f22-3695-46c0-9db2-67bb954f1938

De mais a mais, depreende-se da leitura do
combatido que a
decisum
decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de
reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem "que o ora
[...],
paciente ostenta antecedentes
além do que o caso ora em apreço exige uma
análise mais criteriosa, em razão da quantidade e da espécie de entorpecentes
" (e-STJ fl. 19).
apreendidos, bem como da forma como estavam acondicionados
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
ART. 312
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações
definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n. 76.929/MG, relator

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2016,
29/11/2016, grifei.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, IMPEDIR/DIFICULTAR A
REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE
Documento eletrônico VDA52787730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:17
Código de Controle do Documento: 39c84f22-3695-46c0-9db2-67bb954f1938

PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para
comercialização (25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente,
que, segundo a acusação, cultivava a droga em área de preservação
ambiental permanente. Além do entorpecente, foram apreendidas armas e
munições. Ademais, há risco concreto de reiteração criminosa, diante
[...]
.
dos maus antecedentes e da reincidência do acusado
(HC n.
389.098/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
23/5/2017,
31/5/2017, grifei.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n. 364.847/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
18/10/2016,
27/10/2016.

Documento eletrônico VDA52787730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:17
Código de Controle do Documento: 39c84f22-3695-46c0-9db2-67bb954f1938

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
ART. 312
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
[...] (HC n. 442.874/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
delinquir.

TURMA, julgado em
DJe 1
26/6/2018,
/8/2018.)
o

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
DO CPP. PERICULUM
ART. 312
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N. 63.855/MG. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com
fulcro em anotações registradas durante a menoridade do agente se a
prática de atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que
não distam da conduta em apuração, é apta a demonstrar a
periculosidade do custodiado.
Documento eletrônico VDA52787730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:17
Código de Controle do Documento: 39c84f22-3695-46c0-9db2-67bb954f1938

4. Recurso não provido. (RHC n. 76.801/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2016,
29/11/2016,
grifei.)

No mais, rememorei que as condições subjetivas favoráveis do acusado,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir
lastro de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.

Documento eletrônico VDA52787730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:17
Código de Controle do Documento: 39c84f22-3695-46c0-9db2-67bb954f1938

PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo
art. 312
Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/08/2017,
4/9/2017.

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA52787730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/12/2025 19:38:17
Código de Controle do Documento: 39c84f22-3695-46c0-9db2-67bb954f1938

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.038.892 / SP
Número Registro: 2025/0373552-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
150002118202488260144 22242111420258260000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO VIEIRA DE MAGALHAES NETO
ADVOGADO
: RENATO VIEIRA DE MAGALHAES NETO - SP399407
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IGOR ALEXANDRE MOREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : IGOR ALEXANDRE MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO VIEIRA DE MAGALHAES NETO - SP399407
Documento eletrônico VDA53023989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 9a5f7b8d-0ce1-4c5f-940c-736773dbeae1

REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:43:15
Código de Controle do Documento: 9a5f7b8d-0ce1-4c5f-940c-736773dbeae1